Tribunal: TJDFT
Processo: 0745617-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745617-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES PINTO AGRAVADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Alves Pinto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos do processo de origem no 0719793-75.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de cumprimento provisório de sentença, negando a expedição da carta de adjudicação e a baixa da hipoteca dos imóveis objeto da lide. Eis a r. decisão agravada: “TRATA-SE DE PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Nada a prover em relação ao pedido de baixa da hipoteca pendente sobre os imóveis, instituída em favor da instituição financeira Banco Bradesco S/A, considerando que o pedido foi INDEFERIDO através da decisão de ID 243138287 (autos principais no 0702405-67.2022.8.07.0020). A pretensão da parte autora é que este Juízo expeça a Carta de Adjudicação dos imóveis descritos na inicial, e também promova a baixa na hipoteca. No caso, o pedido da forma como formulado esbarra na própria restrição imposta na sentença ora executada, qual seja, que a expedição da respectiva carta somente se daria após o trânsito em julgado, o que até o presente momento não ocorreu. Assim, impossível não considerar a falta de interesse da parte autora na propositura do presente cumprimento. E não é o caso de se determinar a adjudicação compulsória por conta da executada, posto somente este Juízo é competente para expedir referida carta. Confiro o prazo de 15 dias para manifestação de interesse no prosseguimento do feito.” O agravante sustenta, em suas razões, que o fundamento utilizado pelo juízo de origem – ausência de trânsito em julgado – não merece prosperar, pois o Código de Processo Civil autoriza o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do art. 520 e § 5o do CPC. Argumenta que “A sistemática do Código de Processo Civil, ao albergar a coisa julgada progressiva e autorizar o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença condenatória, privilegia os comandos da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC/15), bem como prestigia o próprio princípio dispositivo (art. 2o, do CPC/15).” O agravante requer, ao final, a antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a expedição da carta de adjudicação dos imóveis e a baixa da hipoteca, alegando prejuízos financeiros decorrentes da demora na transferência da propriedade e na regularização dos registros imobiliários. Preparo no ID 77449590. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A pretensão recursal consiste na concessão de tutela provisória para determinar o cumprimento provisório de sentença, com expedição da carta de adjudicação e baixa da hipoteca, antes do trânsito em julgado da decisão. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não basta a mera alegação de prejuízo decorrente da demora na regularização dos registros. Pedindo as mais respeitosas vênias, mas se trata de questão que admite aguardar o julgamento do mérito pelo egrégio Colegiado, sobretudo porque em recurso de célere tramitação. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a tutela liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator